Tribunal: CARF
Processo: 11020.723440/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.723440/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.994 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TRANSPORTES PELLENZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
DIREITO
CREDITÓRIO.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza
e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em
compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a
verificação da existência do direito, o crédito não pode ser reconhecido.
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITO DE
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVOS. TRANSPORTE DE CARGAS.
GERENCIAMENTO DE RISCOS. POSSIBILIDADE.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-
PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos os bens
e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na
prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e
relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise específica
demonstrou que os dispêndios com gerenciamento de riscos são essenciais à
atividade da contribuinte, a autorizar o creditamento a título de insumos (art.
3°, II, da Lei n° 10.833/2003).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas de despesas para contratação de serviços de
gerenciamento de riscos. Vencido o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho que
negava provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.986, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 11020.723483/2014-14, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.723440/2014-21
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de COFINS.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, cujo teor foi sintetizado pela instância de piso:
Após discorrer brevemente sobre os fatos, no tópico 2 - DO DIREITO, item 2.1 “ DA
SUPOSTA APURAÇÃO DE CRÉDITOS NO DACON SEM SUPORTE NOS
ARQUIVOS DIGITAIS DE NOTAS FISCAIS”, argumenta que, diferentemente do
entendimento do Fisco, os créditos apurados nos Dacon correspondem às notas fiscais
constantes de SVA que foram devidamente reconhecidas pela Receita Federal. (...)
Destaca que a fiscalização não considerou, na planilha apresentada, os créditos
decorrentes de depreciação sobre bens do ativo imobilizado, despesas de aluguel e os
créditos decorrentes de subcontratação de serviços de transporte de cargas. Assevera
que esses serviços não são contabilizados por meio de notas fiscais e, portanto, “quando
o Auditor procedeu à conferência dos valores nas notas fiscais com os valores
constantes nas planilhas, apurou diferença que restou glosada.”
(...) Sendo assim, resta claro que os créditos utilizados são decorrentes de serviços
utilizados como insumos, necessários à consecução de sua atividade que é o transporte
de cargas.
Entende a contribuinte que o relatório fiscal desrespeita a legislação vigente, devendo
ser reconhecidos os créditos postulados.
A DRJ julgou à manifestação de inconformidade improcedente, consoante decisão
assim ementada, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

As provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas por ocasião da
interposição do recurso administrativo, precluindo o direito de posterior juntada,
ressalvadas as hipóteses dispostas pela legislação de regência.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Conforme estabelecido no Parecer Normativo Cosit RFB n° 5, de 2018, que produz
efeitos vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit RFB n° 5/2018,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
Cientificada, no Recurso Voluntário, a Recorrente ratifica as razões levantadas na
defesa anterior.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
INCONSISTÊNCIAS ENTRE OS ARQUIVOS DIGITAIS DE NOTAS
FISCAIS E OS VALORES INFORMADOS NO DACON
Neste item, foram glosados créditos referentes aos valores informados no
DACON nas linhas 02 (bens utilizados como insumo), 03 (serviços utilizados
como insumos) e 04 (despesas de energia elétrica). De acordo com o Relatório
Fiscal, teriam sido detectadas inconsistências entre os arquivos digitais de notas
fiscais e os valores informados nos DACON’S:
Buscando sanar as inconsistências a fiscalização intimou o contribuinte a
apresentar as memórias de cálculo utilizadas na elaboração dos Dacons,
conforme Termo de Intimação Fiscal de 11/12/2014. Permanecendo as
inconsistências, o contribuinte foi intimado a reapresentar as memórias de
cálculo, conforme Termo de Intimação Fiscal de 19/03/2015. Os Termos citados
e as respectivas respostas estão em anexo, conforme detalhado no item 2, acima.
Tendo em vista que as últimas memórias de cálculo, apresentadas em
27/03/2015, também apresentavam inconsistências, a fiscalização procurou, após
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

a análise de todos estes dados, verificar quais apresentavam consistência com os
Dacons do período analisado.
...
Na coluna "E" estão os dados da memória de cálculo considerados compatíveis
com o Dacon (janeiro a setembro de 2009), que são os da memória de cálculo
apresentada em 27/02/2015, coluna "A". Os dados da memória de cálculo
apresentada em 27/03/2015 não foram aceitos pela fiscalização por conter dados
esdrúxulos informados na linha 3, das fichas 06A/16A, bem como por ter
informado na maioria dos casos o código do participante incorretamente, ou seja,
os três primeiros dígitos seguidos por zeros. Saliente-se que as duas memórias de
cálculo citadas contêm dados totalmente incompatíveis com o Dacon nos
períodos de outubro a dezembro de 2009 e janeiro de 2011 a dezembro de 2012.
Na coluna "F" estão consolidados os valores das linhas do Dacon do contribuinte
que contêm informações e são aferíveis por meio de notas fiscais, ou seja, as
linhas 2, 3 e 4, das fichas 06A/16A, relacionadas abaixo:
A Recorrente, por sua vez, reitera que os créditos apurados nos DACONS
correspondem às notas fiscais constantes do Sistema de Validação de Arquivos
– SVA, que foram devidamente reconhecidas pela Receita Federal e, para
comprovar o crédito apresentou juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, demonstrativo obtido no Sped, bem como cópia do DACON,
onde seria possível identificar que os créditos foram devidamente declarados.
Assim, pela linha de defesa adotada, a fiscalização não teria considerado, na
planilha apresentada, os créditos decorrentes de depreciação sobre bens do ativo
imobilizado, despesas de aluguel e os créditos decorrentes de subcontratação de
serviços de transporte de cargas, serviços esses que não seriam contabilizados
por meio de notas fiscais e, portanto, “quando o Auditor procedeu à conferência
dos valores nas notas fiscais com os valores constantes nas planilhas, apurou
diferença que restou glosada.”
Os argumentos foram considerados improcedentes pela DRJ, ao esclarecer que
os créditos decorrentes das despesas de aluguéis e encargos de depreciação,
informados nas linhas 06 e 10 da ficha 16A do DACON, bem como o crédito
presumido decorrente de subcontratação de serviços de transporte de cargas
(linha 13 – outras operações com direito ao crédito), não foram consideradas
pela fiscalização no cômputo dos créditos, ou seja, não foram objeto de glosa,
sendo reconhecidos em sua totalidade.
A instância de piso aclara ainda que a planilha constante do Anexo I do
Relatório Fiscal, contempla apenas os valores das glosas efetuadas, referentes
aos valores informados pela contribuinte nas linhas 02, 03 e 04 da ficha 16A do
DACON que não foram comprovados por meio de notas fiscais e memória de
cálculo. Veja-se:
Nota-se, contudo, que apesar de validados pelo Sistema de Validação de
Arquivos – SVA, como alegado, os arquivos de notas fiscais apresentados pela
contribuinte à fiscalização não comprovaram integralmente os valores
informados no Dacon, nas linhas 02, 03 e 04 da ficha 16 A (Apuração dos
Créditos da Cofins – Aquisições no Mercado Interno Regime Não-Cumulativo),
conforme detalhado no Anexo I do Relatório Fiscal:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

...
Também são improcedentes as alegações de que os créditos decorrentes das
despesas de aluguéis e encargos de depreciação, informados nas linhas 06 e 10
da ficha 16A do Dacon, bem como o crédito presumido decorrente de
subcontratação de serviços de transporte de cargas (linha 13 – outras operações
com direito ao crédito), não foram consideradas pela fiscalização no cômputo
dos créditos, haja vista que esses créditos não foram objeto de glosa, sendo
reconhecidos à manifestante em sua totalidade. A planilha do Anexo I, como se
percebe no excerto reproduzido a seguir, contempla apenas os valores das glosas
efetuadas, referentes aos valores informados pela contribuinte nas linhas 02, 03 e
04 da ficha 16A do Dacon que não foram comprovados por meio de notas fiscais
e memória de cálculo.
No Recurso Voluntário o contribuinte limita-se a repetir os argumentos de
direito trazidos na defesa anterior que, como visto, foram apreciados e refutados
pela instância de piso, sem apresentar na oportunidade qualquer documento
adicional apto a comprovar seu direito creditório. Contudo, conforme ressaltado
pela instância de piso, para reversão da glosa efetivamente realizada, deveriam
ser apresentadas as notas fiscais ou documentos similares correspondentes à
diferença concretamente apurada entre as informações declaradas no Dacon
(nas linhas 02, 03 e 04, da ficha 16A).
Assim, mais uma vez não trouxe a Recorrente aos autos elementos de prova
quanto ao alegado, em que pese ter pleno conhecimento das razões que levaram
ao indeferimento de seu pleito, em detrimento do disposto no art. 373 do
Código de Processo Civil, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Desse modo, entendo que devem ser mantidas tais glosas.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
Ao considerar a atividade preponderante da contribuinte relativa ao transporte
rodoviário de cargas, a instância de piso deu provimento parcial à Manifestação
de Inconformidade para reconhecer a essencialidade que os serviços de inspeção
veicular, rastreamento de veículos, despesas aduaneiras e guinchos representam
para a execução da atividade.
Em contrapartida, restou mantida a glosa no tocante aos serviços de
gerenciamento de riscos, sob o fundamento de que, embora importantes para a
atividade desenvolvida, não são essenciais ou relevantes, não podendo ser
considerados insumos. Confira-se excerto do voto:
Como se constata, segundo a premissa estabelecida pelo STJ, não serão todas as
despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para a atividade
empresarial precípua da contribuinte direta ou indiretamente que serão
considerados insumos. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade
desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão de processo produtivo, e não subjetiva,
considerando a percepção do produtor ou prestador de serviço.
Considerando que a atividade preponderante da contribuinte é o transporte
rodoviário de cargas não se pode deixar de reconhecer a essencialidade que os
serviços de inspeção veicular rastreamento de veículos, despesas aduaneiras e
guinchos representam para a execução de sua atividade. Sendo assim os
dispêndios com esses serviços são insumos e geram o direito ao crédito.
Inclusive, a Cosit já se manifestou, por meio da Solução de Consulta Cosit no
228, de 27 de junho de 2019, de modo vinculante para a RFB, sobre as despesas
de rastreamento de veículos, concluindo que em se tratando de pessoa jurídica
que tenha como atividade o transporte rodoviário de cargas e que esteja
submetida ao regime de apuração não cumulativa da contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, os valores despendidos com pagamentos a pessoas
jurídicas com segurança automotiva de veículos de transporte de cargas
(rastreamento/monitoramento) geram direito ao crédito por se coadunarem com
os critérios de essencialidade trazidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, devem ser revertidas as glosas efetuadas,cujas bases de cálculo são de
R$ 7.542,51 (janeiro), R$ 18.046,84 (fevereiro) e R$ 22.797,74 (março).
Quanto aos serviços de gerenciamento de riscos, conforme já ressaltado,
determinados bens e serviços só poderão ser enquadrados como insumos caso
estejam relacionados ao processo produtivo da pessoa jurídica, ou seja, não são
todas as despesas que podem gerar créditos não cumulativos da contribuição para
o PIS/Pasep e para a Cofins. Resta claro que os serviços de gerenciamento de
riscos, embora importantes para a atividade desenvolvida, não são
essenciais ou relevantes para a atividade desenvolvida, não podendo ser
considerados insumos. Tratam-se, outrossim, de despesas opcionais da
empresa objetivando diminuir os riscos inerentes da atividade
desempenhada, sendo que a sua falta não implica perda de qualidade ou
suficiência do serviço, não estando abarcado pelo critério da essencialidade.
Tampouco atendem os critérios de relevância, uma vez que não integram o
serviço executado, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja
por imposição legal. Portanto, devem ser mantidas as glosas efetuadas
referentes às despesas de serviços de gerenciamento de risco executada pela
empresa Oliveira & Cacabuena Ltda (Anexo III), nos valores de R$ 4.755,24
(janeiro); R$ 4.755,24 (fevereiro) e R$ 4.830,72 (março). (g.n)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

Cumpre ressaltar que a DRJ já não mais se pautou pelo conceito de insumo
restrito que norteou a autuação, afirmando adotar a posição intermediária no
sentido de que o conceito de insumo para fins de creditamento de PIS/COFINS,
no regime da não-cumulatividade, não guarda correspondência com o utilizado
pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do Imposto sobre a Renda,
orientando-se pela essencialidade e relevância em relação ao processo produtivo
implementado pelo contribuinte.
Como antedito, segundo seu objeto social, a Recorrente exerce atividade de
transporte rodoviário de cargas em geral, a nível municipal, intermunicipal,
interestadual e internacional; assim como serviços de cargas e descargas,
logística e agenciamento de cargas aéreas:

Com relação ao gerenciamento de risco, a Recorrente defende tratar-se de
serviço indispensável para realização e suas atividades, cuja contratação
configura ainda uma exigência dos clientes.
Não se trata de debate original, tendo em vista que existem diversos precedentes
sobre a matéria, destacando-se excerto do voto do Conselheiro Bernardo Leite
de Queiroz Lima que defende o enquadramento como insumo à luz da
necessidade de proteção da carga de furtos e outras atividades criminosas:
Em relação às despesas com segurança, seguros, escolta e satélite, sua vinculação
com a atividade da Recorrente deve ser compreendida em face da atual realidade
do transporte rodoviário de cargas que, como sabido, envolve graves riscos à
segurança de motoristas.
De fato, em face do alto índice de roubo de cargas e outras atividades criminosas
que visam os veículos transportadores, tais despesas se tornam indispensáveis à
prestação do serviço de transporte e são decorrentes de serviços utilizados
diretamente neste.
Assim, tais despesas podem consideradas insumos e gerar créditos de PIS e
COFINS, devendo ser cancelada a glosa realizada pela autoridade fiscal.
(Acórdão no 3401002.857; Sessão de 27/01/2015)
No mesmo caminhar, é possível elencar outros precedentes deste Conselho:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

casuística demonstrou que os dispêndios com escolta; gerenciamento de riscos;
rastreamento; segurança e vigilância armada; serviço de despachante; serviço de
recarga de extintor; serviço de balanceamento de roda e serviço de alinhamento;
companhia aérea (fretes); pedágios; seguros RCF DC; seguros RCT AC e
seguros RCT permitem o creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n°
10.833/2003).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, assim são insumos
os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa. A análise
casuística demonstrou que os dispêndios com escolta; gerenciamento de riscos;
rastreamento; segurança e vigilância armada; serviço de despachante; serviço de
recarga de extintor; serviço de balanceamento de roda e serviço de alinhamento;
companhia aérea (fretes); pedágios; seguros RCF DC; seguros RCT AC e
seguros RCT permitem o creditamento a título de insumos (art. 3°, II, da Lei n°
10.637/2002). [Acórdão no 3301-010.586 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
1a Turma Ordinária. Sessão de 27/07/2021. Conselheira Relatora Semíramis de
Oliveira Duro]

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/COFINS
não guarda correspondência com
o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado), devendo
observar um regime jurídico próprio, decorrente de sua legislação de regência.
Há direito a crédito, para fins de desconto na apuração do PIS/COFINS, na
aquisição de bens e serviços adquiridos pela pessoa jurídica que tenham uma
relação de inerência/pertinência com a atividade econômica (produção,
fabricação ou prestação de serviços), assim, sejam necessários para a realização
da atividade, seja por serem nelas utilizados ou por viabilizarem a atividade, e
cuja subtração implica a inexistência da atividade ou a perda de suas qualidades
essenciais.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE PIS/COFINS. APLICAÇÃO DE JUROS
SELIC
MAIS
JUROS
DE
1%
(UM
POR
CENTO)
AO
MÊS.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGOS 13 E 15 DA LEI No
10.833/2003.
De acordo com o disposto nos artigos 13 e 15 da Lei no 10.833/2003, não cabe
aplicar atualização monetária ou incidência de juros sobre créditos escriturais de
PIS/COFINS. Distinção entre atualização de créditos quando há oposição estatal
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

em pedidos de ressarcimento e atualização de créditos extemporâneos. [Acórdão
no 3401004.245 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 26/10/2017.
Conselheiro Relator Augusto Fiel Jorge D' Oliveira]
Filio-me a tal entendimento de que estas despesas podem ser consideradas
essenciais e relevantes se enquadram no conceito de insumo.
Conforme delineado pela Ministra Regina Helena Costa no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170 - PR (2010/0209115-0), cuja repercussão geral
foi conhecida, a essencialidade, "diz com o item o qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou serviço, constituindo elemento essencial e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço ou quando
menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência". Já a
relevância diz respeito ao item cuja finalidade, embora não indispensável à
prestação do serviço, integre o processo de implementação da atividade, seja
pela singularidade da cadeia produtiva, seja por imposição legal.
Assim, dada a singularidade da atividade principal da Recorrente no que tange
ao transporte de cargas, que envolve diversos riscos desde a colisão de veículos,
ao roubo de cargas, atrasos na entrega, danificação do produto no transporte, até
a verificação dos antecedentes dos motoristas contratados, em um país
sabidamente perigoso como o nosso, sendo realizado em estradas muitas vezes
não pavimentadas, não pode ser considerado meramente opcional.
Por conseguinte, a ausência da contratação de serviço de mapeamento de
possíveis riscos para o negócio, com o desenvolvimento de um plano para evitá-
los ou minimizar seus danos, garantindo maior pontualidade na entrega,
integridade física da carga e prevenção de acidentes e roubos, por exemplo,
impacta diretamente na implementação, bem como na qualidade do serviço
prestado pela transportadora, atendendo aos requisitos da imprescindibilidade e
importância.
Isto posto, deve ser reconhecido o direito ao crédito.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso para reverter as glosas de despesas para contratação de serviços de
gerenciamento de riscos.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.994 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.723440/2014-21

Fl. 255
DF CARF MF
Original